Tribunal: STJ
Processo: 0042976-46.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224299 - RJ(2025/0361008-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe
a observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
2. Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
3. Na espécie, o processo vem tendo regular andamento na origem,
sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o atraso para
o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 38 réus
com representantes distintos, com necessidade de desmembramento do
feito e realização de diversas diligências investigativas, o que afasta, por
ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução
criminal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54107013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f21f8dee-e787-4bcb-ba6c-18e4d183dc3d

Documento eletrônico VDA54107013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f21f8dee-e787-4bcb-ba6c-18e4d183dc3d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224299 - RJ (2025/0361008-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal,
art. 5
que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
2. Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
3. Na espécie, o processo vem tendo regular andamento na origem,
sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o atraso para o
seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 38 réus com
representantes distintos, com necessidade de desmembramento do feito e
realização de diversas diligências investigativas, o que afasta, por ora, a
ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ GUSTAVO DA SILVA
ROSA contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 326/331, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se em custódia preventiva
desde
pela prática, em tese, de associação para tráfico de drogas majorada.
13/8/2024,
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 68/82).
writ
Na inicial do recurso ordinário, a defesa argumentou estar configurado
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução.
Salientou que o acusado "encontra-se sob custódia preventiva desde 13 de
agosto de 2024. A denúncia, por sua vez, foi oferecida em 19 de novembro de 2021, o
que significa que o processo tramita há mais de quatro anos. Apesar da complexidade do
feito, que envolve 38 réus e é fruto de uma vasta investigação do GAECO, a morosidade
processual atingiu um patamar inaceitável, desvirtuando a natureza excepcional da
(e-STJ fl. 108).
prisão cautelar e transformando-a em uma antecipação de pena"
Pontuou, ademais, haver cerceamento de defesa, pois, [d]
"
esde setembro de
2024, a defesa tem solicitado reiteradamente o acesso integral às mídias dos autos, sem
sucesso. Essa negativa, ou a inoperância do Estado em providenciar o acesso, impede o
(e-
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal"
STJ fl. 109).
Diante dessas considerações, pediu, liminar e definitivamente, a revogação da
prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, que a aferição da
existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no
o,
art. 5
LXXVIII, da Constituição Federal:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação da ação penal.
Esclareci que o ora agravante está custodiado desde 13/8/2024.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado.
Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 73/82):
De acordo com as informações prestadas pela Autoridade apontada coatora,
bem como por consulta aos autos da ação penal originária, observa-se que se
trata de ação penal (0020274-10.2019.8.19.0003) desmembrada dos autos de
no 0001389-45.2019.8.19.0003, em que o Ministério Público, após
investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado – GAECO, ofertou denúncia, a qual foi recebida, em
19.11.2021, nos seguintes termos:
[...]
Na hipótese vertente, não há se falar, validamente, em indesculpável dilatação
de prazo, eis que, conforme se observa dos andamentos processuais, o
Magistrado a quo conduz regularmente o processamento do feito, com a
tomada de todas as providências necessárias e possíveis, frente as
particularidades do caso específico.
In casu, não se verifica qualquer paralisação no andamento do feito, que
tramita em conformidade com o princípio da duração razoável do processo,
denotando-se ausente qualquer possiblidade de desídia por parte do órgão do
Poder Judiciário, encontrando-se o feito, atualmente, aguardando a conclusão
da diligência requerida pela Defesa técnica, no id. 002410 dos autos
originários, com vias ao fornecimento de senhas necessárias ao acesso das
mídias, pela Subsecretaria de Inteligência da PMERJ, cabendo observar que o
feito é complexo, sendo fruto de uma investigação intricada do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, que culminou
com o oferecimento da denúncia em face de 38 (trinta e oito) réus, o que
justifica as providências que estão sendo tomadas em primeiro grau,
considerando-se as diversas diligências investigativas realizadas tanto no feito
originário (0020274-10.2019.8.19.0003), como em seu antecedente (0001389-
45.2019.8.19.0003). Assim, não obstante se argumente a existência de
delonga na marcha procedimental, esta se encontra condizente às
peculiaridades da ação penal em tela, não se vislumbrando, por conseguinte,
qualquer ofensa ao princípio da razoável duração do processo, inserto no
artigo 5o, inciso LXXVIII da C. R. F. B/1988, eis não se verificar a
caracterização de inércia por parte do Estado-Juiz, inexistindo a suposta
excessiva morosidade a lhe ser atribuída.
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

Segundo as informações complementares, o juízo determinou fosse oficiado
ao SSI/PMERJ para que encaminhasse resposta no prazo de 48 horas. Atualmente, o
feito aguarda resposta do ofício encaminhado para abrir vista às partes para
apresentação das alegações finais.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em
excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando,
inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o atraso para o seu término se deve,
como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 38 réus com
representantes distintos, com necessidade de desmembramento do feito e realização de
diversas diligências investigativas, o que afastou, por ora, a ocorrência de excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (III) CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV) MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo
ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias
detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
10/3/2016,
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-
se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.
[...] (HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
INJUSTIFICADO
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
INSTRUÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE
ENCERRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o processo tramita dentro do
princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer atraso relevante atribuído
ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o
relaxamento da prisão. O recorrente encontra-se preso desde
com
6/11/2016,
denúncia oferecida em
e resposta à acusação apresentada em
13/12/2016
sendo que, a despeito da necessidade da expedição de cartas
28/7/2016,
precatórias, os autos receberam marcha célere, com designação de audiência
de instrução e julgamento para o dia
somente não realizada devido
19/4/2017,
à não apresentação do acusado pela Secretaria de Ressocialização. Não
obstante, a instrução encontra-se na iminência de seu encerramento, com a
audiência redesignada para o dia 17/8/2017.
[...] (RHC n. 82.958/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/9/2017.)
22/8/2017,

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:
Com efeito, não se pode dizer que o mero decurso do tempo enseje o
pretendido reconhecimento do excesso de prazo, aferido pela impetrante por
critério exclusivamente aritmético. Há que serem consideradas as
peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como se houve, realmente, demora infundada da
justiça, o que saliente-se não é o caso dos autos.
De fato, como bem ponderou o TJRJ no acórdão atacado, “na hipótese
vertente, não há se falar, validamente, em indesculpável dilatação de prazo, eis
que, conforme se observa dos andamentos processuais, o Magistrado a quo
conduz regularmente o processamento do feito, com a tomada de todas as
providências necessárias e possíveis, frente as particularidades do caso
específico”.
Esclareceu a Corte Estadual que “in casu, não se verifica qualquer paralisação
no andamento do feito, que tramita em conformidade com o princípio da
duração razoável do processo, denotando-se ausente qualquer possiblidade de
desídia por parte do órgão do Poder Judiciário, encontrando-se o feito,
atualmente, aguardando a conclusão da diligência requerida pela Defesa
técnica, no id. 002410 dos autos originários, com vias ao fornecimento de
senhas necessárias ao acesso das mídias, pela Subsecretaria de Inteligência
da PMERJ”.
Ressaltou o TJRJ que “o feito é complexo, sendo fruto de uma investigação
intricada do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado –
GAECO, que culminou com o oferecimento da denúncia em face de 38 (trinta e
oito) réus, o que justifica as providências que estão sendo tomadas em
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

primeiro grau, considerando-se as diversas diligências investigativas realizadas
tanto no feito originário (0020274-10.2019.8.19.0003), como em seu
antecedente (0001389- 45.2019.8.19.0003)”.
Consignou, ainda, que o feito em análise, se encontra tramitando em
consonância com o princípio da razoabilidade e em conformidade, não
havendo, no caso, qualquer desídia do Juízo que tenha ocasionado expressiva
dilação temporal no trâmite do feito.
[...]
De fato, conforme se extrai nas informações acerca do andamento processual
constantes no acórdão atacado, o feito encontra-se tramitando regularmente e
não há desídia por parte da acusação ou do Judiciário.
A jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de
que os prazos indicados para a conclusão da instrução processual servem
apenas como parâmetro, variando de acordo com as peculiaridades de
cada caso, sendo incabível a alegação de constrangimento ilegal quando a
instrução tramita dentro do que se considera razoável e proporcional, o que
acontece in casu.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal, entendimento que
mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d5c04eac-26ea-4cf6-8798-2ef22b681ba0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.299 / RJ
Número Registro: 2025/0361008-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001389452019819000 00161510220248190000 00202741020198190003 00202759220198190003
00202767720198190003 00202810220198190003 00300564520228190000 00300885020228190000
00332387320218190000
00429764620258190000
0053838812022819000
1389452019819000
13894520198190003
161510220248190000
202514100545
202741020198190003
202759220198190003
202767720198190003
202810220198190003
300564520228190000
300885020228190000 332387320218190000 429764620258190000 53838812022819000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ GUSTAVO DA SILVA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ADEMIR DA SILVA DELFINO
CORRÉU
: BRUNO PACHECO
CORRÉU
: BRUNO RANGEL QUINTANILHA
CORRÉU
: CLAUDIA MARA RIBEIRO
CORRÉU
: CLEYTON PIRES LIMA
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA PIRES
CORRÉU
: ELISANGELA GOUVEIA BEZERRA
CORRÉU
: GABRIEL ALVES FERNANDES
CORRÉU
: HERIVELTON FRANCISCO CAMPOS
Documento eletrônico VDA54083511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: daf1107a-eb0e-4359-a239-501f7798ff21

CORRÉU
: IAN DA SILVA FALCAO XAVIER
CORRÉU
: ISADORA DE JESUS DOS SANTOS
CORRÉU
: ISAIAS TEODORO
CORRÉU
: JEFFERSON DE ARAUJO AMARAL
CORRÉU
: JHONATAN DA SILVA DUARTE
CORRÉU
: LAUANE DE OLIVEIRA SOUZA
CORRÉU
: LEANDRO DE MELLO GUIMARAES
CORRÉU
: LUAN BITENCOURT XAVIER DA COSTA
CORRÉU
: LUCIANO DE SOUZA VICENTE
CORRÉU
: LUCINEIDE DAVI DOS REIS
CORRÉU
: MAGDA DE JESUS COSTA
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA DELFINO
CORRÉU
: MARCELO NOGA BARBOSA
CORRÉU
: NAIURY FREITAS
CORRÉU
: NOEMIA LINO DA SILVA
CORRÉU
: PATRICIA DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JUNIOR
CORRÉU
: PEDRO LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: ROBSON CANDIDO
CORRÉU
: ROBSON CARDOSO DOS SANTOS
CORRÉU
: SANDRO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: SEBASTIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA
CORRÉU
: SINVALDO DE SOUZA DIAS
CORRÉU
: SUELLEN CRISTINA DOS SANTOS CIPRIANO
CORRÉU
: VITOR HUGO DO COUTO MARINHO
CORRÉU
: WALLAXE MIGUEL COSTA
CORRÉU
: WEUKIELLIA FAUSTINO DA SILVA
CORRÉU
: WILDINER ROMERO BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO DA SILVA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54083511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: daf1107a-eb0e-4359-a239-501f7798ff21

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: daf1107a-eb0e-4359-a239-501f7798ff21